Tribunal: TJDFT
Processo: 0736843-21.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-30
Data de publicação: 2020-10-14

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. PRECLUSÃO. INOCORRÊNCIA. CÁLCULOS ELABORADOS PELA CONTADORIA JUDICIAL. INCLUSÃO. OUTROS PAGAMENTOS DEMONSTRADOS PELO RÉU. NULIDADE. INOCORRÊNCIA. DÍVIDAS DA AUTORA PAGAS PELO RÉU. COMPENSAÇÃO. POSSIBILIDADE. SUCUMBÊNCIA. COBRANÇA DE MONTANTE CONSIDERAVELMENTE SUPERIOR AO EFETIVAMENTE DEVIDO.
1. Na presente hipótese foi ajuizada ação de cobrança sob o fundamento de inadimplemento de valores alusivos à transação celebrada entre as partes em razão de separação judicial.
2. A impugnação feita de modo específico a respeito de determinada matéria em contestação, com a devida observância ao princípio da eventualidade, afasta a alegação de preclusão, permitindo a apreciação da aludida matéria no recurso de apelação. Preliminar rejeitada.
3. A Contadoria Judicial elaborou cálculo, tendo considerado os montantes mensalmente devidos pelo réu e os pagamentos que teriam sido efetivamente demonstrados. 3.1. Caso o Juízo singular determine a inclusão de outros pagamentos feitos pelo réu, no aludido cálculo, essa circunstância não caracteriza violação à metodologia aplicada para a elaboração do cálculo, não havendo que se falar em nulidade da sentença proferida.
4. Nos termos do art. 368 do Código Civil, há compensação no caso em que duas pessoas forem simultaneamente credora e devedora uma da outra. 4.1. No caso em análise o réu efetuou o pagamento de dívidas pessoais da autora, razão pela qual os valores respectivos devem ser compensados com o montante por ele efetivamente devido.
5. Em relação à distribuição dos ônus da sucumbência, apesar de ter sido verificado o inadimplemento do réu, observa-se que autora pleiteou, em sua petição inicial, o recebimento de montante consideravelmente superior ao efetivamente devido. 5.1. Diante desse cenário, não é possível aplicar o princípio da causalidade para atribuir integralmente os ônus da sucumbência ao réu.
6. Recurso da autora conhecido e desprovido.
7. Recurso do réu conhecido e provido.